Tribunal: STF
Processo: AI 845438
Classe: AI
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-04-01
Data de publicação: 2014-04-01

Ementa:
EMENTA



 



    Agravo regimental no agravo de instrumento. Servidor público. Vantagem. Incorporação. Ofensa a direito local. Reexame de fatos e provas. Impossibilidade. Precedentes.



    1. Inadmissível, em recurso extraordinário, a análise da legislação local e o reexame de fatos e provas dos autos. Incidência das Súmulas nºs 280 e 279/STF. 



    2. Agravo regimental não provido.